Tribunal: CARF
Processo: 18186.721090/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2010 sujeitam-se à tributação pela regra do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721090/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.883 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
AMERICO BASILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA.
No caso de moléstia grave, somente são isentos do imposto de renda os
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2010 sujeitam-se
à tributação pela regra do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que imposto devido sobre os rendimentos omitidos sejam calculados
com base no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721090/2012-52
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721090/2012-52

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1534.892 - 3a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 37 e ss), verbis:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2010, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 657.859,97 (IR-Fonte R$ 19.729,80), decorrentes de
decisão da Justiça Federal, resultando em imposto suplementar de R$ 144.872,31.
De acordo com o relatório fiscal, os proventos a que se refere a ação judicial não são de
aposentadoria, reforma ou pensão, por isso não seriam isentos do imposto por motivo de
moléstia grave.
O impugnante argumenta, em síntese, que se trata de diferenças recebidas como
compensação por ter sido afastado do seu cargo na época do governo militar, em 1964,
vindo a ser reintegrado em 1986, quando então se aposentou. Não seriam, portanto,
diferenças salariais, mas sim rendimentos de aposentadoria, pois já estava aposentado
quando foram pagos. Da mesma forma, recebera em seu contracheque em agosto de
2002 verbas pagas por força de outras decisões judiciais, as quais não sofreram
tributação na fonte, dada a sua condição de portador de moléstia prevista na lei de
isenção, o que corroboraria os seus argumentos. No presente caso, a própria retenção na
fonte de 3% teria sido indevida, pois, de acordo com o manual da Receita Federal
(pergunta 212), fica dispensada a retenção na fonte sobre verbas pagas por decisão
judicial quando o beneficiário informar que se trata de rendimentos isentos. Caberia
também a aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011, que
estabelece a tributação exclusiva na fonte de 3% para rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente, por se tratar de norma mais benéfica.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 30/04/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 45 e ss), em 27/05/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
No mérito, rejeito a alegação de que os rendimentos reputados omitidos seriam
isentos, por se tratar de portador de moléstia grave, ao teor do então vigente art. 39, incisos
XXXI e XXXIII do Decretoo 3,000, de 1999. Ocorre que a própria defesa afirma tratar-se verba
paga judicialmente, referente a período em que esteve injustamente afastado de seu cargo, em
data anterior à aposentadoria. Assim, ainda que recebidos após o advento da aposentadoria, não
tem essa natureza, e não autorizam a isenção pretendida.
O Recorrente requer, ainda, que os rendimentos em questão sejam tributados
exclusivamente na fonte, por terem sido recebidos acumuladamente.
Em que pese não haver nos autos documentos pertinentes à ação judicial,
presumindo-se tenham sido apresentados no curso da ação fiscal, ao teor da descrição dos fatos,
em homenagem ao princípio da verdade material, efetuei pesquisa nos sistema informatizados do
TRF da 3a Região, de consulta pública, constatando que o interessado e outros moveram ação
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721090/2012-52

contra a União, com o objetivo de obter a reintegração no cargo público, logrando êxito,
conforme se depreende do acórdão proferido na Apelação Civil no 92.03.26935-5, assim
ementado:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS.
Os servidores público civis da União anistiados, fazem jus à reversão ao serviço ativo.
Inconstitucionalidade do dispositivo legal que os aposenta compulsoriamente, ao
arrepio do art. 102 da Constituição Federal de 1969.
Apelo a que nega provimento
O voto condutor do referido acórdão manteve a decisão apelada, que determinara
a reintegração do interessado ao cargo, e o pagamento das verbas salariais atrasadas.
Em pesquisa aos autos em que se processou a execução do referido julgado
(Processo no 0571506-47.1987.403.6100), constatei a expedição de precatórios em 2009, o que é
compatível com o alegado recebimento de rendimentos acumulados, decorrentes de decisão da
Justiça Federal, no ano-calendário de 2010, a que se refere o lançamento, vide extrato dos
andamentos processuais, verbis:

Foi possível constatar, ainda, que o precatório pertinente ao interessado foi
registrado no TRF3, no valor original de R$ 634.892,27, tendo sido pago, vide extrato abaixo:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721090/2012-52

A diferença entre o valor do rendimento reputado omitido, e o valor consignado
no precatório é compatível com a atualização monetária do valor inscrito.
Isso posto, evidenciado que os rendimentos reputados omitidos foram recebidos
acumuladamente, no ano calendário de 2010, considerando ainda, não ser aplicável a esse
período a regra do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, dada a declaração de inconstitucionalidade
pelo STF, a tributação dá-se, necessariamente, pela regra do art. 12-A da referida lei.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que
imposto devido sobre os rendimentos omitidos sejam calculados com base no art. 12-A da Lei no
7.713, de 1998.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.883 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721090/2012-52

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital